Tribunal: STF
Processo: AI 699450
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA
   DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR
   AFRONTADO AFASTADA. SUBSISTÊNCIA DE OUTRO FUNDAMENTO INVOCADO NA
   DECISÃO ORA AGRAVADA, NO SENTIDO DE QUE A OFENSA, NO CASO, SE
   HOUVESSE, SERIA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
   RÉU, QUE TEVE EXAMINADA SUA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
   SUSTENTADA EM JUÍZO E DEFESA TÉCNICA NÃO DEFICIENTE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE
   DE PRÉVIA ANÁLISE DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Afastado o óbice da
   falta de prequestionamento, subsiste o outro fundamento invocado
   na decisão ora agravada de que a afronta ao art. 5º, inc. LV, da
   Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta,
   por exigir o prévio exame da legislação infraconstitucional: art.
   563 do Código de Processo Penal.
2. Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.